Tribunal: TJMT
Processo: 1017326-78.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017326-78.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARISTOTELES DE ALCANTARA FERREIRA - CPF: 723.955.831-20 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ARISTOTELES DE ALCANTARA FERREIRA

EMBARGADO:
BANCO BMG S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO
–
PROVIMENTO PARCIAL
–
EMBARGOS DE DECLAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
–
ALEGAÇÃO DE
NÃO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA

– OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
–
VICIOS
INEXISTENTE
S

–
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
-
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
IMPOSSIBILIDADE
–

RECURSO REJEITADO.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ARISTOTELES DE ALCANTARA FERREIRA

em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.
1017326-78.20228.11.0041
, que
deu
provimento ao recurso

do Banco para reduzir
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial que visava converter a modalidade de contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado com a consequente revisão do débito
.

O Embargante assevera
que a interposição do presente recurso possui
pedido de efeitos infringentes, bem como para
o fim de prequestionamento aos seguintes dispositivos:

1
–

Inciso
II do artigo 373, artigo 165 do Código do Processo Civil e art. 591 e o
art. 406 ambos do Código Civil, art. 6o, V, 39 e 42 do CDC.

2
–

Assevera
, ainda, que há a nítida necessidade de dilação probatória para verificar a veracidade dos documentos apresentados pelo
demandado
nos autos
.

3 – Por fim, reapresenta os mesmos argumentos já expostos nos autos nas outras peças processuais.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
baseando-se na
necessidade do prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores
, bem como a aplicação de efeitos infringentes para reformar o acórdão recorrido, dar provimento ao recurso de apelação e julgar improcedente a ação
.

Devidamente
intimado
,
o Embargado apresentou contrarrazões
em ID.
216423170
, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ARISTOTELES DE ALCANTARA FERREIRA

EMBARGADO:
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
ARISTOTELES DE ALCANTARA FERREIRA
em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.
1017326-78.20228.11.0041
, que
deu
provimento ao recurso
do Banco para reduzir reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial que visava converter a modalidade de contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado com a consequente revisão do débito
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado analisou a matéria da seguinte forma:

“
1. Da inexistência de ato ilícito – Da legalidade da cobrança do empréstimo face sua contratação.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que não existem provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente, acerca da cobrança indevida de valores em sua folha de pagamento, isto diante da juntada:

Termo de adesão/Autorização para desconto em Folha de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito (ID. 206582676).

Proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG No. 51844017 (ID. 206582680).

Carteira de Identidade (ID. 206582682 – pág. 5).

TED “E” FICHA DE COMPENSAÇÃO (ID. 206582683 – 7 páginas)

Tais documentos demonstram a autorização para realização de desconto mensal, para o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão de crédito, regularmente assinado pela recorrida, bem como, os comprovantes de transferências do numerário para a conta da parte apelada, não havendo o que se
falar, portanto, em vício de consentimento, merecendo ser rechaçado os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Saliento, que as modalidades de cartão de crédito e empréstimo são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo 7 saques no período 2018-2019, cuja natureza está explícito nos documentos assinados pela parte apelante, esta alega desconhecimento da espécie contratual, aduzindo ter sido induzido a erro pela instituição financeira, fato que a meu sentir não merece provimento, eis que, restou comprovado que a informação foi devidamente prestada ao consumidor.

Consigno ainda, que não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação bancária, diante dos reiterados saques realizados no cartão de crédito consignado pelo consumidor, demonstrando o conhecimento do produto contratado pela parte, ônus do qual a parte apelante não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência caseira é nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado
, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária.

III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 16/05/2023) (grifo nosso)

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o Apelante possui 43 (quarenta e três) anos de idade, é servidor público (3o Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e os seus termos. Não havendo que se falar em
hipervulnerabilidade
, devendo ser afastada qualquer alegação por falta de informação.

Diante das nuances acima elencadas, entendo que, a instituição financeira recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar os aludidos descontos questionada judicialmente, não havendo o que se falar, portanto, em responsabilidade civil atribuída à parte recorrente.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrente no que tange a falta de informação, bem como, suposta cobrança abusiva de juros questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em responsabilidade civil atribuída à parte recorrente.

2. Da inexistência dos danos morais.

No tocante a tal tese recursal, entendo que merece guarida, como pontuado no tópico acima, que tendo sido afastado a responsabilidade civil da instituição financeira, diante da ausência de abusividade e vício de consentimento, não há que se falar em indenização a título de danos morais, devendo ser afastado a incidência dos danos morais, portanto.

3. Da ausência de abusividade das taxas de juros remuneratórios.

Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente, acerca de juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo que merece acolhida a tese recursal, eis que, a abusividade não se caracteriza apenas pela superação da taxa média de juros para a categoria contratada.

Outrossim, em consulta realizada ao site do Banco Central do Brasil, verifica-se que o contrato constante da data 16/04/2018, cujo
juros aplicado
foi de 4,80% a.m. – ID. 206582683, está dentro da taxa média de juros previsto para o período:

1,44% a.m. a 5,37% a.m.

18,64% a.a. a 87,38% a.a.

bem
como, em análise ao contrato do período de 26/03/2019 tendo sido aplicado a taxa de 4,80% a.m. – ID 206582683, o histórico aponta a média de mercado de:

1,18% a.m. a 5,11%
a.m

15,06% a.a. a 81,86% a.a.

tais
fatos demonstram que os aludidos juros estão dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em abusividade na cobrança da taxa de juros.

Logo, não encontra alicerce a tese da parte apelada quanto a abusividade perpetrada pela instituição financeira, devendo ser reformada a r. sentença.

Ademais, não se visualiza abusividade conquanto a instituição financeira, ainda que estabeleça a cobrança da taxa de juros acima dos 12% ao ano, isto por si só é incapaz de caracterizar a abusividade, sequer considera excessivamente onerosa a taxa média do mercado, nesse sentido é a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Por tais razões, acolho o presente pleito recursal da parte apelante, por entender que não restou configurado abusividade na presente demanda.

4. Do pedido de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que concerne a conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca do retorno a modalidade inicialmente contratada, entendo que deve ser acolhido tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício de consentimento no ato da contratação, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

Isto porque, em análise aos autos, se verifica que a parte apelada realizou 7 (sete) saques com o aludido cartão de crédito no período 2018-2019, conforme consta em ID. 206582683, ressalto que as modalidades de contratação/benefícios são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo 7 (sete) saques e, somente após ao longo de 4 (quatro) anos de contratação, sequer duvidou que não se tratava de um empréstimo consignado, por mais de 04 quatro anos vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, recebeu 7 (sete) saques em sua conta que não fez questão de verificar do que se tratavam, contudo, agora, quer afirmar que houve vício de consentimento no ato da contratação, sob tais circunstâncias, verifica-se que razão não milita em favor da parte apelada, tendo o banco apelado disponibilizado crédito em todas as 7 (vezes) em fora solicitado, agindo em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser reformada a r. sentença, retornando a modalidade inicialmente contratada pela parte apelada.

5. Da indevida restituição do valor excedente.

Tal tese recursal merece acolhimento, diante dos fundamentos expostos nos tópicos 1 e 4, isto porque, se não há irregularidades no negócio jurídico entabulado entre as partes, não que se falar em restituição de valores que foram devidamente descontados, devendo, portanto, acolher o pleito recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença “
in
totum
”, julgando improcedente os pedidos iniciais da parte apelada.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados na
sentença, no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
“

DOS ARGUMENTOS RECURSAIS

O Embargante afirma que o acórdão não restou suficientemente fundamentado, bem como que não considerou a necessidade de instrução probatória para confirmar a veracidade dos documentos apresentados pelo Banco demandado.

Todavia, não é o que se apresenta no acórdão.

Verifica-se que a decisão está suficientemente fundamentada
uma vez que verificou provas suficientes para comprovar a relação contratual havida entre as partes.

Sobre a necessidade de produção de provas, verifica-se que quando foi lhe incumbido, o Embargante apresentou o seguinte pedido na peça de Impugnação à Contestação:

“
[...]
Por fim, o autor entende que a presente ação suporta o julgamento no estado em que se encontra por se tratar de matéria de direito e cunho documental, conforme preceitua o art. 355, I, do CPC, entendendo também desnecessária a produção de prova em
audiência.
[...]
”

Portanto, não há que se argumentar agora em produção de outras provas por conveniência advindo do julgamento de improcedência da ação, porquanto precluso o momento processual de produção de provas por dispensa expressa da parte Embargante.

DO PREQUESTIONAMENTO

C
onforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim de prequestionamento
,
baseando-se na
necessidade do
debater

os

dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores
.

Afirma que os dispositivos foram invocados anteriormente para prequestionamento, contudo afirma que não foram enfrentados.

Os dispositivos apontados são os seguintes:
Inciso II do artigo 373, artigo 165 do Código do Processo Civil e art. 591 e o
art. 406 ambos do Código Civil, art. 6o, V, 39 e 42 do CDC.

Revisitando as contrarrazões apresentadas pelo Embargante, verifico que, ao contrário do que agora afirma, estes dispositivos não foram invocados e sequer há tópico com fim específico de prequestionamento de dispositivos legais.

Ademais
, não indica qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já
decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
)
(grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024